Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708069-50.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA BEATRIZ NOGUEIRA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pela parte apelante, sob alegação de hipossuficiência. A apelante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, todavia não comprovou estar inserida em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, razão pela qual o requerimento deve ser indeferido. Intime-se CLAUDIA BEATRIZ NOGUEIRA COSTA para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital